Tribunal: TJMT
Processo: 1008515-92.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1008515-92.2021.8.11.0000
Impetrante: Carlos Roberto Ribeiro Filho
Paciente: Matheus Silva
Impetrado: Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Matheus Silva, apontando como autoridade coatora o Juiz da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém preso preventivamente o ora paciente, condenado em razão da suposta prática dos delitos de furto qualificado e desobediência.
O impetrante alega que a manutenção da custódia cautelar do paciente, na sentença condenatória, caracteriza ato de constrangimento ilegal, uma vez que tal medida não se compatibiliza com o regime semiaberto ali estabelecido. Além disso, argumenta que não se fazem presentes os pressupostos da segregação instrumental e que a decisão impugnada não é dotada de fundamentação idônea nesse particular.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do writ (Id. n. 87476467).
Junta documentos (Ids. n. 87476493 e 87476494).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Firmada essa premissa, constato que a tutela de urgência almejada não merece ser deferida.
Como visto, o impetrante sustenta que a manutenção da custódia cautelar é incompatível com o regime semiaberto. Entretanto, depreende-se da cópia da sentença trazida aos autos que o regime inicial efetivamente aplicado pelo impetrado foi o fechado (Id. n. 87476494, p. 82), daí por que se revela inócua a tese aventada na exordial.
Outrossim, no tocante aos pressupostos da prisão preventiva, constata-se que o juízo sentenciante consignou que estavam preservadas as razões ensejadoras da imposição da medida, em especial para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal (Id. n. 87476494, p. 82), valendo-se, portanto, de fundamentação per relationem, que é perfeitamente admissível em nosso ordenamento jurídico, consoante o enunciado sumular n. 50 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis:
“50. A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade.”
Diga-se de passagem que a impetração não foi instruída com cópia da decisão original de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de modo que deve ser presumida a idoneidade dos fundamentos então utilizados para a aplicação da ultima ratio. De qualquer sorte, é possível inferir, a partir da decisão de indeferimento da revogação da custódia, que tal decisum se lastreou na necessidade de inibir eventual reiteração delitiva, uma vez que, ao tempo dos fatos, o paciente já ostentava extenso histórico criminal, bem como tentou empreender fuga (Id. n. 87476494, pp. 48-52).
Finalmente, convém registrar que, apesar de o impetrante afirmar que não há contemporaneidade entre os fatos delituosos e a segregação instrumental, tal relação deve ser aferida quando da implementação da medida constritiva, e, na espécie, o que se tem em análise é um título prisional preventivo oriundo da conversão de uma prisão em flagrante, razão pela qual não há falar em ausência de contemporaneidade.
Diante do exposto, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à autoridade apontada como coatora, a serem prestadas no prazo de 5 dias.
Em seguida, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator